Tribunal: TJBA
Processo: 8009361-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009361-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: REUTER ALVEZ FARIAS e outros (2) Advogado(s): ISABELA DA SILVA DIAS, AILTON SANTOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), visando ao relaxamento da custódia sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, diante de prisão superior a 260 dias e demora na apresentação de alegações finais por corréu, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ. O encerramento da instrução e o regular prosseguimento do feito, com apresentação de alegações finais e posterior pronúncia, demonstram a ausência de desídia estatal. A aferição de excesso de prazo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando à contagem aritmética, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus e imputação de crime grave. A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, no modus operandi (execução com múltiplos disparos em via pública) e no risco à ordem pública. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva são evidenciados pela reincidência e antecedentes criminais, inclusive condenação anterior por roubo com emprego de arma de fogo. A revisão da prisão preventiva, ainda que fora do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP, não gera automaticamente ilegalidade quando presentes fundamentos contemporâneos e idôneos. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A superveniência da decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação das partes. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. A inobservância do prazo de revisão do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automaticamente a ilegalidade da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 21; STJ, AgRg no HC 968770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009361-79.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Reuter Alves Farias, e como impetrado a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais da Comarca de Camaçari-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto condutor.